Tribunal: TJDFT
Processo: 0734388-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES ONLINE. SISBAJUD. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS SALARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Considerando que a penhora online via sistema SISBAJUD incidiu sobre valor referente a auxílio emergencial, destinada à beneficiária de programa governamental, deve ser determinada a liberação da constrição, ante a impenhorabilidade da referida verba.
2. Não deve ser reconhecida a impenhorabilidade de valores bloqueados quando as provas dos autos não permitem o reconhecimento da natureza de verba salarial da quantia bloqueada.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.